Tribunal: CARF
Processo: 10410.007546/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.007546/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.587 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
RUMOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
A pessoa jurídica excluída do Simples Federal se sujeita, a partir do período
em que operarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A não apresentação dos livros e documentos necessários à apuração do lucro
real trimestral, implica no arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de comprovada fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/64, será aplicada a multa de ofício de 150%.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007546/2008-89
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007546/2008-89

Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
RUMOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.-ME. recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente
a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto o relatório da
decisão recorrida, a seguir transcrito:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração, às fls. 26 a
62, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, à Contribuição para o PIS, à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, para exigência de créditos tributários referentes ao ano calendário de
2005, adiante especificados:

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos respectivos Autos de Infração e no
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 57 a 62), que passam a integrar a
presente decisão como se aqui transcritos fossem, a autoridade autuante descreve
detalhadamente todas as informações concernentes ao procedimento fiscal e relata as
infrações apuradas nesta auditoria que passamos a resumir abaixo:
O procedimento fiscal foi iniciado em 30/07/2008 mediante Termo de Início do
Procedimento Fiscal. A contribuinte apresentou os seguintes documentos: Talonário de
Notas Fiscais emitidas no ano calendário de 2005, numeração de 902 a 1950; Livro de
registro de Saídas; Livro de Registro do ICMS e Livro Diário n° 03.
Após análise da documentação apresentada, foram verificadas divergências entre os
valores constantes nas Notas Fiscais e os valores escriturados no Livro de Registro de
Saídas, conforme tabela exemplificativa às fls. 58.
Procedeu-se, então, a circularização junto a alguns compradores da empresa Rumoflex.
Foram enviados oficios às empresas que informaram valores pagos na DIRF do ano
calendário de 2005. Após o recebimento de cópias das notas fiscais emitidas junto aos
clientes, foram constatadas novas divergências de valores, conforme tabela às fls. 59.
Como ficou constatada a prática reiterada de infração à legislação tributária através de
notas "paralelas e/ou calçadas" (art. 14, V da lei n° 9.317/96), foi elaborada
representação fiscal solicitando a exclusão do SIMPLES, visto se enquadrar a empresa
nas hipóteses de exclusão.
Após publicação do Ato Declaratório Executivo DRF/MAC 10 de novembro de 2008
(fls. 13), que excluiu a empresa do SIMPLES FEDERAL, com data retroativa a
01/12/2004, a contribuinte foi comunicada e decorridos 30 dias da ciência, a mesma não
se manifestou contra a decisão.
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007546/2008-89

Como a empresa foi excluída do SIMPLES, a contribuinte foi intimada por três vezes a
apresentar o Livro Diário e Livro Razão de acordo com a sistemática de apuração do
lucro real, como também DCTF e DIPJ do ano calendário de 2005, mas não foi
apresentada a documentação. Intimada a esclarecer quanto às divergências de valores
das Notas Fiscais, a contribuinte informou que "os dados não eram de seu conhecimento
e que somente o contador da época poderia dar informações quanto aos números".
No Livro Diário apresentado junto aos primeiros documentos não registra a efetiva
movimentação financeira, apresenta histórico e valores de lançamentos repetidos, não
escritura lançamentos para as despesas operacionais descritas na DRE encerrada em
31/12/2005, há inconsistências quanto à numeração das Notas Fiscais descritas no
histórico dos lançamentos que não coincide com a numeração dos Talonários
apresentados para o ano de 2005. Tudo isso somado ao fato da empresa não apresentar o
Livro Razão, impossibilitou à fiscalização o conhecimento das receitas e despesas da
empresa, bem como a apuração do lucro real. Intimada a esclarecer quanto às
inconsistências no Livro Diário, porém não houve manifestação da contribuinte.
Diante do exposto, coube à fiscalização o arbitramento do lucro, conforme RIR/1999,
art. 530, II e IV. A constituição do Auto de Infração se deu através da Receita Bruta
conhecida e escriturada no Livro de Registro de Saídas, bem como nas cópias das Notas
Fiscais enviadas pelos clientes que informaram na DIRF os rendimentos.
Como a contribuinte praticou reiteradamente infração à legislação tributária, pois
apresentou talonário de Notas Fiscais com valores totalmente divergentes das Notas
Fiscais apresentadas pelos clientes, bem como apresentou talonário de Notas Fiscais
com repetição de numeração (Notas calçadas, Notas paralelas), foi qualificada a multa
com base no art. 957, lido RIR, por ser caso de evidente intuito defraude. Multa
aplicada de 150%.
Então, em decorrência das constatações acima foram apuradas as infrações tributárias,
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal. Tais diferenças foram objeto de
lançamento de oficio através dos Autos de Infração no presente processo.
Após ter ciência dos Autos de Infração, a Contribuinte interpôs impugnação (fls. 1333 a
1337) contra os mesmos que apuraram crédito tributário relativo ao IRPJ, PIS, COFINS
e CSLL, em face da exclusão retroativa da recorrente do SIMPLES, devido ao Ato
Declaratório Executivo DRF/MAC 10 de novembro de 2008, conforme os fatos e
fundamentos que se passa a expor:
- que a cobrança dos impostos e contribuições em tela teria tido como fato gerador
divergências entre a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica — SIMPLES e os
valores declarados pelos clientes da respectiva empresa, fato este que segundo a
Auditora Fiscal a autorizou a constituir o crédito tributário com base no arbitramento do
lucro conforme art. 530, II e VI do RIR/99;
- que a AFRFB declarou no relatório que a constituição do Auto de Infração se deu
através da Receita Bruta conhecida (...). Assim, ao enquadrar a ora defendente na
condição prevista no art. 530, II e VI do RIR/99, agiu equivocadamente, vez que o art.
532 prevê que no caso de ser a receita bruta conhecida, deve esta ser considerada como
base de cálculo, após a aplicação dos percentuais fixados no art. 519. A Impugnante
transcreveu os arts. 532 e 519 do RIR/99;
- que a autuada é Microempresa, devendo ser usada para fins de tributação a legislação
aplicável à espécie, por lhe ser mais benéfica. Assim, ante o claro equívoco, requer a
defendente que o lançamento seja revisto para ser utilizada a sistemática de apuração
prevista no art. 532 do RIR/99 e aplicada a legislação que rege as microempresas;
- quanto à aplicação da multa qualificada, não houve comprovação de fraude no
presente caso, a AFRFB demonstrou ter conhecimento da sua receita bruta, tendo
entregue ao Fisco toda a documentação que tinha em seu poder. Para que seja aplicada
uma penalidade qualificada, por ter havido fraude, o tipo deve estar devidamente
descrito e exaustivamente comprovado. Destarte, não foi comprovado o "evidente
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007546/2008-89

intuito de fraude", sendo inaplicável a multa de 150%, devendo a mesma ser reduzida a
75%.
Por fim, requereu que os Autos de Infração sejam anulados ante às irregularidades em
sua constituição apontadas, procedendo-se a sua 'revisão no sentido de adequá-lo ao art.
532 do RIR/99 e à legislação que rege as microempresas, além da redução da multa de
oficio para 75%.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO - IRPJ - CSLL- COFINS E CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS COMO DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A não apresentação dos livros e documentos necessários à apuração do lucro real
trimestral implica no arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, será aplicada à multa de oficio de 150%.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário nos exatos termos da
impugnação apresentada, requerendo a nulidade do auto de infração e a redução da multa de
ofício para o patamar de 75%.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
As alegações recursais se repetem em relação àquelas apresentadas na
Manifestação de Inconformidade. Nesse contexto, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007546/2008-89

instância administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
Constam deste processo os Autos de Infração do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o
PIS e da COFINS decorrentes da apuração pelo lucro arbitrado, tendo em vista que,
após ser excluída do SIMPLES, a contribuinte não atendeu a intimação, nem apresentou
justificativa, mesmo tendo sido alertada dos efeitos do não atendimento da intimação,
segundo art. 530 do RIR/99. Esses Autos de Infração são referentes aos fatos geradores
ocorridos no ano calendário de 2005.
Passamos, então, à análise dos argumentos apresentados.
De início, devem ser esclarecidos alguns aspectos da autuação, em virtude da
Impugnante ter demonstrado em sua defesa não ter compreendido em sua inteireza os
fundamentos dos lançamentos tributários efetuados:
- caracterizada a prática reiterada de infração à legislação tributária mediante
notas "paralelas e/ou calçadas" (art. 14, V da lei n°9.317/96), foi efetuada a
exclusão da contribuinte do SIMPLES através do Ato Declaratório Executivo
DRF/IVIAC 10 de novembro de 2008, com efeitos a partir de 01/12/2004;
- de acordo com o art. 16 da Lei n°9.317/1996, a pessoa jurídica excluída do
SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis as demais pessoas jurídicas. No
presente caso, a contribuinte não efetuou os pagamentos, no primeiro trimestre
do ano calendário de 2005, pelo lucro estimado ou pelo lucro presumido, não
optando por estas formas de tributação; ficando, portanto, sujeita à tributação
pelo lucro real trimestral;
- a contribuinte foi intimada por três vezes a apresentar o Livro Diário e Livro
Razão de acordo com a sistemática de apuração do lucro real, como também
DCTF e DIPJ do ano calendário de 2005, mas não atendeu à solicitação. O Livro
Diário apresentado não atendia às normas de escrituração, conforme relatado
acima. A fiscalização, então, procedeu, no período do ano calendário de 2005, à
tributação do IRPJ utilizando as regras do Lucro Arbitrado (art. 530, incisos II e
IV, do RIR/1999), resultando nos Autos de Infração do presente processo.
Esclarecidas as razões da opção da Autoridade Fiscal pela tributação mediante o lucro
arbitrado, verifica-se que não procede a afirmativa da Impugnante de que "a cobrança
dos impostos e contribuições em tela teria tido como fato gerador divergências entre a
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica — SIMPLES e os valores declarados pelos
clientes da respectiva empresa", fato este que teria autorizado a tributação com base no
arbitramento do lucro conforme art. 530, II e VI do RIR/99.
A Impugnante afirmou que sendo microempresa deveria ser usada para fins de
tributação a legislação aplicável à espécie, por lhe ser mais benéfica.
A legislação que regula uma tributação favorecida voltada para as microempresas e
empresas de pequeno porte é justamente a Lei n° 9.317/96, que instituiu o SIMPLES
FEDERAL. Ocorre que a contribuinte, que era optante deste sistema simplificado, não
pode mais se beneficiar da tributação favorecida, a partir de 01/12/2004 por força do
Ato Declaratório Executivo DRF/MAC 10 de novembro de 2008, em razão da prática
reiterada de infração à legislação tributária mediante notas "paralelas e/ou calçadas"
(art. 14, V da lei n° 9.317/96).
A Impugnante também afirmou que a AFRFB, ao enquadrar a ora defendente na
condição prevista no art. 530, II e VI do RIR/99, agiu equivocadamente, vez que o art.
532 prevê que no caso de ser a receita bruta conhecida, deve esta ser considerada como
base de cálculo, após a aplicação dos percentuais fixados no art. 519. Requereu a
defendente que o lançamento seja revisto para ser utilizada a sistemática de apuração
prevista no art. 532 do RIR/99.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007546/2008-89

Ocorre que o enquadramento legal do Auto de Infração do IRPJ corresponde justamente
os artigos 530 e 532 do RIR/99, o que traduz a correção do fundamento legal adotado. A
Impugnante, quando se refere ao art. 532 que prevê que no caso de ser a receita bruta
conhecida, deve esta ser considerada como base de cálculo, após a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519, esqueceu a complementação do texto normativo:
"acrescidos de vinte por cento". É especificamente o art. 532 do RIR/99 que define o
lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, mediante a aplicação dos percentuais
fixados na art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento.
Foi exatamente este procedimento o adotado pela Autoridade Fiscal ao calcular as bases
de cálculo dos lançamentos tributários efetuados com base no lucro arbitrado.
A contribuinte alegou também ilegalidade da aplicação da multa qualificada, afirmando
que não foram satisfeitas as condições legais para esse agravamento.
Quanto à multa de oficio aplicada no percentual de 150%, vale destacar que esta
majoração decorreu da prática reiterada de infração à legislação tributária, pois a
contribuinte apresentou talonário de Notas Fiscais com valores totalmente divergentes
das Notas Fiscais apresentadas pelos clientes, bem como apresentou talonário de Notas
Fiscais com repetição de numeração (Notas calçadas, Notas paralelas), caracterizando
evidente intuito de fraude.
Tendo como base esta infração, a fiscalização procedeu a aplicação da multa qualificada
de acordo com o art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/1997 c/c art. 19 da Lei n° 9.317/1996.
O Artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 determina o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
11— cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis."
Para aplicação do inciso segundo do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 é imprescindível que o
fato praticado pela contribuinte, caracterizando evidente intuito de fraude, esteja
inserido nos definidos pelos artigos 71 a 73 da Lei n°4.502/1964, abaixo transcritos:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II — das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a• reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
Verifica-se, portanto, o perfeito enquadramento das infrações tributárias ao que está
prescrito na lei tributária, que no caso nos dá plena convicção de referendar as
autuações, assim como a aplicação da multa qualificada. A contribuinte cometeu
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007546/2008-89

infrações à legislação tributária, Notas Fiscais calçadas e Notas Fiscais paralelas, de
forma premeditada e contínua.
Ficou evidenciado, assim, o intuito de fraude, procedendo a multa de oficio de 150%,
exigida nos lançamentos dos referidos Autos de Infração, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Deve-se ressaltar que a multa
qualificada aplicada é uma penalidade administrativa com fundamento jurídico em leis
de natureza tributária, não sendo necessariamente relacionada a infrações penais, cuja
competência para análise foge ao âmbito de atuação da Receita Federal do Brasil.
CONCLUSÃO.
Tendo em vista a análise procedida anteriormente, voto no sentido de considerar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE para MANTER INTEGRALMENTE os Autos de
Infração do presente processo.
Em adição à decisão colacionada, reforço que a multa qualificada deve ser
mantida, ainda, devido ao fato de que o recorrente foi excluído do Simples Federal por ter sido
constatado que praticou reiteradamente infrações à legislação tributária através de notas paralelas
e/ou calçadas. Veja trecho do TVF (e-fls. 63):
Como, então, ficou constatada a pratica reiterada de infração à legislação tributária (art.
14, V da Lei n° 9.317/96) através de notas "paralelas e/ou calçadas", foi elaborada
representação fiscal solicitando a exclusão do SIMPLES para a empresa sob ação fiscal,
visto que a mesma se enquadrava nas hipóteses de exclusão. Segue, apenso a este Auto
de Infração, o processo de Representação Fiscal - Exclusão do Simples n°
10410.007546/2008-89.
Tendo sido confirmada a exclusão com base na prática de notas
paralelas/calçadas, não há discussão acerca da materialidade da infração e, portanto, do evidente
intuito fraudulento.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade do lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital